Tribunal: TJBA
Processo: 8003996-38.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003996-38.2022.8.05.0112

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JUREMI ALVES OLIVEIRA

Advogado(s):ALESSIA YRLA FERREIRA DA SILVA PITA

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu a ilegalidade de cobrança muito superior à média de consumo da autora, determinou o refaturamento da conta e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de água.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança emitida pela concessionária reflete o real consumo ou decorre de falha na prestação do serviço; (ii) a suspensão do fornecimento de água, neste contexto, gera dever de indenizar; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade da concessionária é objetiva. Havendo aumento repentino e exorbitante no consumo, sem evidências de vazamento interno ou fraude no medidor, e destoante do histórico da unidade, presume-se a falha na prestação do serviço, cabendo à fornecedora o ônus da prova em contrário, do qual não se desincumbiu.

4. A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, decorrente de cobrança indevida, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não há qualquer excesso no
montante fixado na origem (R$ 3.000,00), não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8003996-38.2022.8.05.0112
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, como apelante,
E
MPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, e apelado,

JUREMI ALVES OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.